Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742381-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA PRADO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719473-36.2022.8.07.0018, promovido por DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247575629), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou: (a) a transferência do valor parcial depositado (R$ 2.426,23 – dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF (PRÓ-JURÍDICO); (b) a incidência das penalidades do art. 523, §§1o e 2o, do CPC sobre o valor remanescente; (c) a intimação do Distrito Federal para, em dez dias, apresentar planilha atualizada, acrescida da multa de 10% e honorários de 10% sobre a diferença entre o valor devido e o montante já depositado. Opostos embargos de declaração pelo devedor (ID 248729336), foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau (ID 248766689). Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que o Distrito Federal não possui legitimidade para executar honorários sucumbenciais, por se tratar de verba de natureza privada pertencente aos procuradores, o que torna indevida a utilização do aparato estatal em benefício particular. Aduz que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer a titularidade privada da verba e, simultaneamente, assegurar isenção de custas ao ente público. Argumenta, ainda, que o art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, é inconstitucional por vício formal, diante da iniciativa reservada ao Poder Judiciário, e material, por violar o princípio da isonomia. Defende, ademais, a ocorrência de excesso de execução, pois a Selic não poderia ter sido aplicada retroativamente, devendo a atualização observar os índices oficiais do TJDFT até junho de 2024 e incidir a Selic apenas a partir de julho de 2024. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na titularidade privada dos honorários de sucumbência e na inconstitucionalidade da norma invocada, além do excesso de execução verificado nos cálculos. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de expedição de alvará de levantamento da quantia caucionada, o que ocasionaria prejuízo irreversível ao recorrente. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar eventual levantamento de valores. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença ou, sucessivamente, condicionando o recebimento da inicial ao recolhimento das custas, com declaração de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76861660. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. DA TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS E DA LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando que a verba honorária tem natureza privada e pertence aos procuradores. Convém registrar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, configurando verba autônoma e de natureza remuneratória. No julgamento da Rcl 65774/DF, a Corte reafirmou esse caráter, destacando a titularidade direta dos procuradores. Confira-se: Agravo regimental em reclamação. ADI no 6.053. Advogados públicos. Constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência. Verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado. Aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo em verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado (ADI no 6.053-DF). 2. Regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. 3. Existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.(STF - Rcl: 65774 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024) Na ADI 6168, o STF reiterou a constitucionalidade do recebimento da verba pelos procuradores do Distrito Federal, ressaltando que se trata de parcela remuneratória submetida apenas ao teto constitucional, consoante se verifica da respectiva ementa, in verbis: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7 DA LEI DISTRITAL 5.369/2014 E RESOLUÇÕES 4/2014 E 7/2015, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA PGDF, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DO DF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV – Inconstitucionalidade da transferência dos honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados públicos distritais para a conta da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Precedente. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou” do parágrafo único do art. 2o da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art . 7o da Lei distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF. (STF - ADI: 6168 DF, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/10/2021) No mesmo sentido, esta e. Corte segue a mesma linha de entendimento, reconhecendo a natureza privada e alimentar da verba. Nesse panorama é o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da controvérsia interpretativa da legislação pertinente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio do seu Conselho Especial, consolidou entendimento de que o art. 7o da Lei Distrital no 5 .369/2014, o art. 85, § 19, do Código de Processo Civil e o art. 23 do Estatuto da Advocacia permitem concluir que os honorários de sucumbência ostentam natureza jurídica autônoma, de cunho privado e alimentar, atribuído aos Procuradores do Distrito Federal. Paralelamente, a obrigação de efetuar a requisição de pequeno valor recai sobre o Distrito Federal. Não há, portanto, identidade entre credor e devedor, consoante preconiza o artigo 368 do Código Civil, que permita eventual compensação de créditos e débitos. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 0703385-06 .2024.8.07.0000 1840977, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 09/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024) Apesar da titularidade privada da verba, a jurisprudência vem reconhecendo a legitimidade concorrente do ente público para ajuizar a execução visando à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em favor dos procuradores. Nessa vertente de intelecção, o TJDFT possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da natureza privada dos honorários não retira a legitimidade ativa do Distrito Federal para executá-los, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO. LEI DISTRITAL No 5369/2014. 1. No caso dos advogados públicos, além da remuneração pelos trabalhos que desenvolvem, o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do CPC, art. 85, §19. Esse entendimento foi ratificado pelo plenário do STF no julgamento realizado em 24/6/2020, referente às ADIn de no 6.165, no 6.178, no 6.181 e no 6.197. 2. No julgamento do ARE 1464986 AgR/RS pelo plenário do STF, em 21/2/2024, reiterou-se o entendimento firmado no julgamento da ADI de no 6.053, no sentido de que é possível o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulados com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 3. Como os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, estes não integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não podem ser compensados, pois as obrigações não serão recíprocas, uma vez que o ente público não é credor da verba honorária de sucumbência, pois pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. A Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, confere destinação específica dos valores recebidos pelos advogados públicos, conforme legislação de regência. 5. Como consequência, não há impedimento para que a verba honorária seja pleiteada em nome do Distrito Federal, pois o intuito é viabilizar a destinação adequada ao fundo, nos termos previstos na legislação de regência. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2026357, 0720407-43.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. Conforme pacífica jurisprudência, o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação, sendo isento do recolhimento de custas judiciais. 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, estabelece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, sem, contudo, afastar a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais, conforme gerenciamento do PRÓ-JURÍDICO, que constitui fundo, sem personalidade jurídica própria, pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000. 3. Para a atualização de débitos que envolvam a da Fazenda Pública, seja na qualidade de credor ou devedor, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Cabe registrar que o entendimento desta e. Corte é no sentido de que a isenção de custas é um benefício processual concedido em razão da qualidade da parte que está em juízo (Fazenda Pública), e não da natureza do direito material discutido, razão pela qual não há que se falar em contradição na decisão a quo que, ao mesmo tempo, reconheceu a titularidade privada da verba e assegurou a isenção de custas ao ente público. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5 .369/14. DECRETO-LEI No 500/69. ADVOCACIA PÚBLICA. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais das ações em que o Distrito Federal se sagrou vitorioso destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal e, por isso, são repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 1.1. Além disto, observa-se que a lei distrital não só reconhece a natureza privada honorários de sucumbência como determina a aplicação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. As hipóteses de isenção de custas processuais tomam por critério a qualidade das partes, e não a natureza da obrigação demandada, não havendo que se falar em determinação de recolhimento de custas sendo o Distrito Federal o exequente. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07213864920188070000 DF 0721386-49.2018.8 .07.0000, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal e sua imunidade quanto ao recolhimento de custas processuais, resta prejudicado o argumento de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, que estabelece que (N)as ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Por conseguinte, tem-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado no aspecto. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A emenda constitucional n. 113/2021 em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o art. 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado das ementas a seguir reproduzidas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 9. Quanto à aplicação da Selic, a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, e na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 10. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1751602, 07216984920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2.Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente quando alega que a Taxa Selic só poderia incidir a partir de julho de 2024, pois, conforme acima demonstrado, a aplicação da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta e. Corte. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 18:35:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.